Tribunal: TJMT
Processo: 0001588-32.2017.8.11.0077
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Vistos, etc.
O art. 1.007, § 4o, do CPC estabelece o seguinte:
“Art. 1.007. No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
(...)
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”
Como se trata de PJe, o prazo para pagar e juntar a guia e o comprovante de pagamento bancário nos autos é de 48 (quarenta e oito) horas após a distribuição, conforme consta na Lei no 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE no 02 de 11/03/2021 que altera o art. 46 da Res. 03/2018 TP/TJMT. E é condição de admissibilidade recursal cuja inobservância leva à deserção.
Este Agravo foi interposto em 22/01/2.022, desacompanhado do comprovante do preparo. Devidamente intimados para fazer prova do pagamento ou, em caso, negativo para o recolhimento em dobro, como exige o § 4o do art. 1.007 do CPC, as apelantes não se manifestaram, conforme certidão de id. 117219468.
Assim, diante do descumprimento do artigo supracitado, bem como do despacho que determinou o recolhimento em dobro, com amparo no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do Recurso ante a manifesta inadmissibilidade.
Intime-se.
Decorrido o prazo, às providências de praxe.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator